Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-74.2003.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000044-74.2003.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE HUMBERTO CARVALHO ROCHA Advogado(s): FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. INCONSTITUCIONALIDADE DA MODALIDADE CULPOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos para sanar omissões em acórdão. O embargante busca rediscutir matéria já analisada, alegando aplicação retroativa indevida das alterações na Lei de Improbidade Administrativa (LIA). II. Questão em discussão 2. A questão central é se o acórdão embargado contém omissão ao aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a inconstitucionalidade da improbidade administrativa culposa, e se tal aplicação configura retroatividade indevida das alterações da LIA. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 656558 (Tema 309), fixou a tese de que o dolo é necessário para configurar ato de improbidade administrativa, declarando inconstitucional a modalidade culposa prevista na LIA desde sua redação original. 4. O acórdão embargado aplicou o entendimento do STF, não se pautando pela retroatividade das alterações da LIA, mas sim pela interpretação de que a LIA sempre exigiu dolo para a configuração de improbidade. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão pelos seus próprios fundamentos Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº 0000044-74.2003.8.05.0268, sendo embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e embargado JOSÉ HUMBERTO CARVALHO ROCHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA